Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016795-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Especial interposto no Recurso de Agravo de Instrumento, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual fora remetido a esta Câmara para possível juízo de conformidade – retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, visando dirimir a controvérsia a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT ou da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, para processar e julgar os autos sob o no 0001946-89.2016.8.11.0090.
O Recorrente pretende, em suma, revogar decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública autuada sob o no 0001946-89.2016.8.11.0090, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução 09-TJMT e Portaria 29/2019-CM.
No entanto, em análise do processo originário referido, verifico que já houve a redistribuição do feito, por força de decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (id. no 48958302), para a pretendida Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, em trâmite nesta desde 14-6-21, sem irresignação pelas partes.
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica a análise da retratação. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício, envolvendo controvérsia sobre competência, tal como o caso presente, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO – PERDA DO OBJETO - CONFLITO PREJUDICADO.
Se reconhecida pelo Juízo suscitado a competência para processar e julgar o feito originário, resta prejudicado o conflito negativo de competência.
(CC 115603/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/4/2013, publicado no DJE 8/7/2013). [Destaquei]
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. Considera-se prejudicado o recurso nos casos em que o interesse recursal desaparece após a sua interposição. Outrossim, juízo de retratação exercido pelo juízo de origem em relação à decisão hostilizada implica considerar prejudicado o recurso interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 52382188620218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 05-05-2022) [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do pleito recursal, ante a perda do objeto, por conseguinte, deixo de fazer análise de retratação, por estar manifestamente prejudicada.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora